Tribunal: STF
Processo: RE 1215062
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, a controvérsia dos autos foi incluída na sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.344.400 (tema 1192).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão impugnada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental em questão (art. 21, IX, RISTF), bem como determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente